Tribunal: STF
Processo: ARE 1460835
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. PARIDADE E INTEGRALIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 47/2005. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná:



    “RECURSO INOMINADO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. TEMA 942 DO STF. FATOR DE CONVERSÃO PELO MULTIPLICADOR 1. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDICAM A SAÚDE DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 5).



    Foram opostos dois embargos de declaração, ambos rejeitados. Esta a ementa dos segundos embargos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APONTADA OMISSÃO NO ARESTO. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REVISÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PARIDADE E INTEGRALIDADE. ARTIGO 3º DA EC 47/2005 NÃO DEMONSTRADOS. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS” (e-doc. 22).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega que a Turma Recursal teria contrariado o art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005.



    Afirma ser “titular de aposentadoria, na condição de servidor público (súmula 33 STF), que foi admitido antes de 15/12/1998 (EC 20/98), ou seja, admitido em 1987 – incontroverso” e que “buscou originariamente, o direito à regra dos proventos pela Paridade e Integralidade (art. 3 º, da EC 47/05), após fixação da tese do Tema 942 STF” (fl. 20, e-doc. 30). 



    Assevera que, “havendo o reconhecimento da especialidade e da possibilidade de conversão de período pelo multiplicador 1,40, ao recalcular todo o acervo previdenciário, o autor preenche as condições para aposentadoria prevista no artigo 3º da a Emenda Constitucional no 47/05” (fl. 21, e-doc. 30).



    Sustenta que, “com os novos tempos alcançados, na data do início do benefício da aposentadoria especial (02.06.2015) – com a conversão (1,4) o recorrente preenche um total de 100 pontos (reitero em 02.06.2015), requisitos estes previstos integralmente pela EC 47/2005” e que, “com a conversão assegurada, o recorrente se sujeita integralmente aos novos critérios (advindos pela EC 47/05), sem mesclar regras da EC 20/98 com a regra da EC 41/03 nem com a EC47/05, e vice-versa” (fls. 21 e 23, e-doc. 30).



    Anota que a decisão recorrida contraria a Constituição da República, pois “a paridade e integralidade não se encerrou em 31.12.2003. Não se exige o preenchimento de todos os requisitos até essa data. A EC 47/05, regra de transição, assegurou a paridade e integralidade, para os servidores que não preencheram os requisitos até 31.12.2003, mediante a regra de transição” (fls. 23-24, e-doc. 30).



    Ressalta que “não se pretende e análise de requisitos (que revolveria matéria fática). Aqui visa assegurar que é possível a aplicação das regras de paridade e integralidade (EC 47/05) para o período posterior à 31.12.2003, e assegurar que o tempo convertido (incontroverso) pode ser utilizado para fins de regra de transição (art. 3º da EC 47/05)” (fl. 24, e-doc. 30).



    Pede “o conhecimento e provimento para assegurar que é possível a aplicação das regras de paridade e integralidade (EC 47/05) para o período posterior à 31.12.2003, e assegurar que o tempo convertido (incontroverso – tema 942) pode ser utilizado para fins de regra de transição (art. 3º da EC 47/05)” (fl. 25, e-doc. 301).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e de incidência das Súmulas ns. 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 16). 



    4. No agravo, o agravante assevera que “as razões recursais demonstram violação direta do dispositivo, no caso, do artigo 3º da EC 47/05” (fl. 3, e-doc. 24).



    Afirma que o prequestionamento “é explícito, havendo abordagem sobre o tema no curso do processo na origem e em sede recursal” e que “não é necessário o reexame de provas, visto que a questão dos efeitos de processo transitado em julgado é notória e incontestável” (fls. 4 e 6, e-doc. 24).



    Pede “o total provimento ao presente agravo, para reformar a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto” (fl. 8, e-doc. 24).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O agravante pretende ver reconhecido seu direito à paridade e à integralidade sob o argumento de que “a paridade e integralidade não se encerrou em 31.12.2003. Não se exige o preenchimento de todos os requisitos até essa data. A EC 47/05, regra de transição, assegurou a paridade e integralidade, para os servidores que não preencheram os requisitos até 31.12.2003, mediante a regra de transição” (fls. 23-24, e-doc. 30).



    A Turma Recursal afastou referida pretensão sob o seguinte fundamento:



    “(...) sustenta a parte embargante que o Acórdão padece em omissão quando não enfrentou o pedido para que seja assegurado o direito à revisão, determinando aos requeridos na imediata revisão do benefício para aposentadoria com proventos integrais e com paridade, nos termos do art. 3º da EC 47/05.



    Nos termos da Emenda Constitucional 41/2003, que deu nova redação ao art. 40, §3º, da Constituição Federal, apenas os servidores públicos que se aposentaram ou que preencheram os requisitos para aposentação até a sua publicação teriam direito à integralidade e paridade.



    Ocorre que o embargante apenas ingressou no serviço público em 1987, de modo que na data da edição Emenda Constitucional 41/2003 ainda não tinha se aposentado ou preenchidos os requisitos para aposentação. Posto isso, impossível também a aplicação da regra da paridade ao embargante” (fls. 38-39, e-doc. 30).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 590.260-RG, Tema 139 da repercussão geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, fixou a seguinte tese:



     “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005” (DJe 23.10.2009).



    A tese fixada no Tema 139 da repercussão geral foi estendida às aposentadorias especiais de servidores públicos “cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”, na forma prevista no inc. III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, na redação dada pela Emenda Constitucional n. 47/2005. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. TEMA 139 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O Tribunal de origem concluiu que o autor comprovou que tem direito de obter a contagem de tempo de serviço especial na razão direta da insalubridade a que se expôs e, por ter ingressado no serviço público antes da publicação da EC 41/2003 e da EC 47/2005, observadas as normas de transição dos arts. 2º e 3º desta última emenda, faz jus à paridade e integralidade remuneratória. 4. Acerca da matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 590.260-RG (Tema 139 de repercussão geral, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI DJe de 23/10/2009), fixou a seguinte tese: ‘Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005’. 5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que a tese fixada no precedente paradigma aplica-se também às aposentadorias de servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 6. Esta CORTE garantiu o direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, a todos os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, e cumpriram os requisitos da EC 47/2005. 7. No caso concreto, o Tribunal de origem consignou que o autor ingressou no serviço público antes da EC 41/2003 e cumpriu os requisitos da EC 47/2005, por isso, faz jus à integralidade e à paridade. Nesse contexto, para superar o entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar o conteúdo fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 8. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.445.520-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.5.2024, grifos nossos).



    8. Na espécie vertente, o órgão julgador de origem assentou a impossibilidade do reconhecimento do direito à paridade e à integralidade pela ausência do preenchimento dos requisitos necessários “na data da edição Emenda Constitucional 41/2003” (fl. 39, e-doc. 30).



    A tese assentada em repercussão geral confere àqueles que ingressaram no serviço público em data anterior à Emenda Constitucional n. 41/2003 o direito à integralidade e à paridade desde que preenchidos os requisitos de transição constantes nos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005. 



    Todavia, a controvérsia relativa ao cumprimento de requisitos para obtenção de benefícios, como a constante nos autos, por demandar o exame de elementos probatórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário. Incide, no caso, o óbice da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. REQUISITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. PARIDADE E INTEGRALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame minucioso dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.359.491-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 19.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.189.836-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40, §§ 3º, 4º, 8º E 17, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, bem como a análise da legislação infraconstitucional local encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE n. 1.156.698-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.8.2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APONSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. Nos termos da Súmula vinculante 33: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica’. 2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos para o recebimento da aposentadoria com proventos integrais pela autora, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência inviável de ser realizada nesse momento processual (Súmula 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.310.709-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.12.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



     



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



     



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora